Tribunal: TJES
Processo: 0003636-16.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003636-16.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART
. 1
2,

DA LEI 10.826/03.
RECURSO DA DEFESA. P
RELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NEGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NÃO ACOLHIDA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro do local. No caso em comento, a entrada dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime estabelecido no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, o que torna lícita a conduta dos policiais militares. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais militares, somados à confissão do apelante, demonstram de forma notória a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, de modo que não merece acolhimento o pleito absolutório.
3. Em relação ao instituto da detração, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, permitiu ao magistrado computar o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou de internação, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, tal providência deverá ser implementada pelo Juízo da Execução a partir da manutenção dos regimes fechado e semiaberto, com base no disposto no § 2º, alínea “b” e § 3º do artigo 33, do Código Penal. Ademais, em razão da pena aplicada, de se tratar de apelante reincidente e, ainda, do tempo em que o réu se encontra em cárcere por força da prisão preventiva, a realização da detração não resultará em alteração no regime de cumprimento inicial da pena para o apelante.
4. Conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”(TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderley Neves
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares às fls. 139v/141v.

Antes de
apreciar
o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo,
suscita a
nulidade d
as provas
em razão da ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante
, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais
na
residência
do réu
sem autorização judicial, razão pela qual sustenta que o acusado teve o seu direito de inviolabilidade de domicílio violado pelos policiais militares.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem
no domicílio de alguém
desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime,
sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar
a medida
.

Dito isso, restou consignado nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão
das armas
, que
em razão de denúncias anônimas informando que o ora apelante estava em posse de armas de fogo em sua casa, bem como considerando a existência de mandado de prisão aberto em desfavor do réu, os agentes de segurança pública se dirigiram até a residência de Wanderley Neves, cercaram o local, e anunciaram a voz de prisão.

Em sequência, consta dos depoimentos que os policiais visualizaram o réu no segundo andar da residência, em posse de armas de fogo modelo espingarda, ameaçando jogá-las na plantação que cercava a região.

Assim, considerando a situação de flagrância, os policiais entraram na residência, prenderam o apelante e apreenderam as armas de fogo e munições,
confirmando
as denúncias anônimas anteriormente recebidas
.

Dessa forma,
é certo que
a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime
previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03
, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR Mendes, firmou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 2. No caso,
o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no controle judicial a posteriori, foi ressaltado pelo Tribunal que os militares puderam visualizar as drogas, além de balança de precisão e dinheiro, no interior do imóvel antes de nele adentrar, ao abordarem o réu, em situação de flagrante, na porta da sua residência
. 3. Todo esse contexto revela elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para afastar a alegação de violação de domicílio. Dito de outro modo, havia dados objetivos, concretos e suficientes de que o Paciente pudesse estar, de algum modo, concorrendo para prática de tráfico de drogas. 4. Para desconstituir a convicção do Tribunal local de que o ingresso no domicílio teria se dado de modo diverso, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 5.
[...]
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.226; Proc. 2023/0090798-6; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 29/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente
. [...] 3.
As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão, que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de
certeza de que no local estaria sendo praticado o crime
de posse de arma de fogo
,

afastando a pretensão de nulidade d
as provas
.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superado o exame da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, passo à análise do mérito da causa.

Rememorando os fatos, c
uida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
W
anderley Neves
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pel
o

Juízo
da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
, às fls.
139v/
141v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra o seguinte:

“
[...]
Eme
r
ge dos autos do Inquérito Policial que no dia dos fatos, policiais civis se deslocaram até o local citado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor do denunciado, expedido nos autos n° 0003465-59.2022.8.08.0030, após receberem denúncias informando que o acusado estaria residindo na região do Guaxe, assim como estaria portando armas de fogo em sua residência.

No local, a guarnição promoveu um cerco na residência e anunciou a voz de prisão, momento em que o denunciado foi avistado no segundo andar do sobrado com duas armas na mão, ameaçando jogá-las na plantação que havia próximo ao local, desobedecendo a ordem emanada pelos policiais.

Ato contínuo, diante da situação flagrancial e de desobediência, a guarnição promoveu a prisão do acusado assim como a apreensão dos armamentos que foram encontrados no local, sendo estes: 01 (uma) espingarda, calibre .36, 01 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre .32, 02 (duas) munições em montagem, calibre .32, 01 (uma) munição deflagrada, calibre .44, 01 (uma) munição deflagrada, calibre .26, marca CBC, 09 (nove) munições deflagradas, calibre .36, marca Velox, 01 (uma) munição deflagrada, calibre .36, 02 (duas) munições deflagradas, calibre .32, marca CBC, 13 (treze) munições deflagradas, calibre .32 e ainda 01 (um) pote cheio de esferas de chumbo e espoletas, 01 (uma) vela, 23 (vinte e três) chumbinhos, 4 (quatro) estacas, 01 (uma) espécie de cano de ferro socador, 06 (seis) pregos, 09 (nove) parafusos, 01 (uma) latinha com espoletas, 24 (vinte e quatro) buchas pretas e 20 (vinte) buchas amarelas.
[
...
]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
1
2
,

caput
,

da Lei
10.826/03
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões às fls. 154/173, a defesa requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, e que seja realizada a detração penal, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Sem maiores delongas, informo desde logo que
o recurso defensivo não merece prosperar
.

Isso porque, a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura do Boletim Unificado às fls. 11/15, do Auto de Apreensão às fl. 29/30, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 31/32, e fotografias dos materiais bélicos apreendidos às fls. 40/44.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou
sobejamente
comprovada p
elas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente
nos
depoimento
s
dos policiais militares
que participaram da ocorrência
e
na

confissão
do réu.

Nesse particular, destaco o depoimento prestado ainda em esfera investigativa pelo Policial Militar Arnaldo Camata Neto, às fls. 17/18. Confira-se:

“
[...] diante da denúncia de que a pessoa de WANDERLEY NEVES estaria residindo na região do GUAXE (entrando rio postinho de saúde do Guaxe o último sobrado) bem como portando armas de fogo em sua residência, deslocou-se até o local indicado nas denúncias recebidas pela Equipe de investigação a fim de promover o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de WANDERLEY NEVES (Processo: 0003465-59.2022.8.08.0030 – 4ª Vara Criminal de Linhares), bem como averiguar a procedência de posse ilegal de armas de fogo. Ao chegarmos no local, fomos informados por vizinhos de que WANDERLEY NEVES encontrava-se no local acima citado, sendo que, em ato contínuo promovemos o cerco da residência e anunciamos voz de prisão da residência (sobrado), WANDERLEY NEVES foi avistado pelos policiais no segundo andar, sendo que o mesmo estava com duas armas ameaçando jogá-las na plantação que circundava a região. Diante disso,
face a não obediência de W
A
DERLEY NEVES, resistindo a voz de prisão, bem como diante da situação flagrancial, a qual encontrava-se visivelmente na posse de 2 espingardas, os policiais invadiram o local e promoveram a prisão de WANDERLEY NEVES
, assim como a apreensão dos armamentos que encontravam-se em sua posse. No local foi empreendido uma espingarda calibre 36 de numeração 631963 em bom estado de conservação, uma espingarda calibre 32 GAUGE AMADEO ROSSI S.A. SÃO LEOPOLDO: P.S de numeração S 725032 em bom estado de conservação; duas munições em montagem cal. 32, uma munição deflagrada cal. 44 REM MAG; uma munição deflagrada cal. 26 CBC; 9 (nove) munições deflagradas cal. 36 VELOX; uma munição deflagrada cal. 36; 2 (duas) munições deflagradas cal. 32 CBC; 13 (treze) munições deflagradas CAL. 32; um pote cheio de esferas de chumbo e espoletas; uma vela; 23 (vinte e três) chumbinho; 4 (quatro) estacas; uma espécie de cano de ferro socador; 6 (seis) pregos; 9 parafusos; uma latinha com espoletas; 24 (vinte e quatro) buchas pretas; 20 (vinte) buchas amarelas [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa da Policial Militar Andreia Cristina Paixão, à fl. 19.

Posteriormente, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares ratificaram que receberam denúncias precisas de que o apelante, que já era procurado pela polícia, estava armado no local, razão pela qual a equipe policial se reuniu e foram averiguar as informações.

Os policiais asseveraram, ainda, que ao chegar na residência do apelante, visualizaram o réu tentando se desfazer das armas, lançando-as pela janela no cafezal ao lado.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No que diz respeito ao
réu
, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 143,
confessou
a propriedade da
s
arma
s
.

Diante do
exposto
, verifico que as declarações dos policiais militares,
somadas à confissão do apelante,

demonstram de forma notória
a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 1
2,
caput
,

da Lei nº 10.826/03
, de modo que
não merece acolhimento o pleito absolutório requerido pela defesa
.

Na sequência,
a defesa pleiteia a aplicação do instituto da detração
.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/12, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a interpretação desejada pelo legislador é a de fornecer ao juiz mais um instrumento para racionalização do processo de execução penal e tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos.

Impende salientar que a medida não configura benefício antecipado de execução ou progressão de regime, mas é apenas uma medida compensatória que visa impedir o excesso na execução da pena.

Sob esse prisma, certo é que a jurisprudência dest
e
egrégi
o

Tribunal de Justiça
há muito firmou-se quanto à competência do Juízo da Execução para os fins de aplicação da detração penal e, via de consequência, para a progressão de regime prisional, tendo em vista que, em regra, os tribunais não possuem dados concretos quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo do acusado para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001760-95.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022).

De toda sorte, cumpre ressaltar que, no presente caso, estabeleceu-se o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, tendo em vista que a apelante é reincidente, de modo que a realização da detração penal prevista no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não resultará em alteração no regime de cumprimento inicial da pena, devendo ficar sob responsabilidade do Juízo das Execuções Penais a sua implementação, se for o caso, de tal instituto. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. 1. Realização de detração. Art. 287, §2º, CPP. Impossibilidade. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Com a inclusão do §2º ao art. 287 do CPP, pela Lei nº. 12.736/12, passou a haver a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de realização da detração da pena, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução, momento apropriado para se apurar o tempo de acautelamento do recorrente até o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006780-12.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021).

A defesa se insurge, ainda, quanto à manutenção da prisão preventiva do apelante, salientando, no ponto, que o magistrado sentenciante não teria se desincumbido de seu ônus de fundamentação ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que o magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia do recorrente,
asseverando que o denunciado “
permaneceu preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta
”.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022)
”.

Lado outro, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Dessa forma, além de verificar que a prisão do apelante foi devidamente motivada pelo magistrado sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença
de 1º grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)